Tribunal: STM
Processo: 7000025-82.2024.7.09.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CUSTAS NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DECISÃO UNÂNIME. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR E HISTÓRICO ESCOLAR FALSOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DANO SIGNIFICATIVO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STM. CONFORMAÇÃO DO JULGADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não deve ser conhecido pedido de benefício da gratuidade judiciária no âmbito da Justiça Militar da União, conforme disposição contida no art. 712 do CPPM. Decisão por unanimidade. A materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso restaram comprovadas pelos documentos falsos descritos na denúncia, consistentes em: diploma e histórico escolar da instituição de ensino superior; mensagens eletrônicas afirmando que os documentos apresentados não correspondem aos modelos oficiais expedidos pela instituição; e pela prova oral colhida na instrução criminal. Não há que falar em ausência de dolo específico, haja vista que não é plausível que a apelante desconhecesse a falsificação em questão, visto que, apesar de ter apresentado o diploma de conclusão do curso de graduação em Administração e o histórico escolar, não logrou comprovar o pagamento pela graduação e nem a realização de trabalhos e/ou provas em qualquer disciplina do curso. Soma-se a isso o fato de que a acusada sequer apresentou o Trabalho de Conclusão de Curso e que este, segundo afirmado em interrogatório, foi postergado para um momento futuro. O crime de uso de documento falso é de natureza formal, ou seja, consuma-se com a simples apresentação do documento falsificado, não sendo necessária a obtenção de vantagem indevida ou a produção de dano. Não obstante a coerência no decreto condenatório com as provas produzidas nos autos e a avaliação da culpabilidade da apelante, com a fixação da justa pena restritiva de liberdade em 1 (um) ano de reclusão, a sua conversão em pena restritiva de direitos contraria a jurisprudência sedimentada desta Corte, tendo em vista essa reprimenda não constar do rol taxativo previsto no art. 55 do CPM. Contudo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, fica esta Corte impedida de reformar a Sentença impugnada nesta parte. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000025-82.2024.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: THAIS NEVES DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, EM QUESTÃO DE
ORDEM, NÃO CONHECER DO PLEITO DEFENSIVO DE BENEFÍCIOS DA
GRATUIDADE EM FAVOR DA APELANTE, EM FACE DA EXPRESSA
PREVISÃO DO ART. 712 DO CPPM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA
PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000025-82.2024.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: THAIS NEVES DE OLIVEIRA (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. QUESTÃO DE
ORDEM. PEDIDO DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CUSTAS NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DECISÃO UNÂNIME. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR E
HISTÓRICO ESCOLAR FALSOS. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DO
DOLO.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
DANO
SIGNIFICATIVO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO.
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO
CPM. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STM. CONFORMAÇÃO
DO
JULGADO.
RECURSO
EXCLUSIVO
DA
DEFESA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não deve ser conhecido pedido de benefício da gratuidade judiciária no âmbito
da Justiça Militar da União, conforme disposição contida no art. 712 do CPPM.
Decisão por unanimidade.
A materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso restaram
comprovadas pelos documentos falsos descritos na denúncia, consistentes em:
diploma e histórico escolar da instituição de ensino superior; mensagens
eletrônicas afirmando que os documentos apresentados não correspondem aos
modelos oficiais expedidos pela instituição; e pela prova oral colhida na
instrução criminal.
Não há que falar em ausência de dolo específico, haja vista que não é plausível
que a apelante desconhecesse a falsificação em questão, visto que, apesar de ter
apresentado o diploma de conclusão do curso de graduação em Administração e
o histórico escolar, não logrou comprovar o pagamento pela graduação e nem a
realização de trabalhos e/ou provas em qualquer disciplina do curso. Soma-se a
isso o fato de que a acusada sequer apresentou o Trabalho de Conclusão de
Curso e que este, segundo afirmado em interrogatório, foi postergado para um
momento futuro.
O crime de uso de documento falso é de natureza formal, ou seja, consuma-se
com a simples apresentação do documento falsificado, não sendo necessária a
obtenção de vantagem indevida ou a produção de dano.
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante a coerência no decreto condenatório com as provas produzidas
nos autos e a avaliação da culpabilidade da apelante, com a fixação da justa
pena restritiva de liberdade em 1 (um) ano de reclusão, a sua conversão em
pena restritiva de direitos contraria a jurisprudência sedimentada desta Corte,
tendo em vista essa reprimenda não constar do rol taxativo previsto no art. 55
do CPM. Contudo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, fica esta Corte
impedida de reformar a Sentença impugnada nesta parte.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em questão de ordem, em não conhecer do pleito defensivo
de benefícios da gratuidade de justiça em favor da apelante, em face da expressa previsão do
art. 712 do CPPM; em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
da Defesa, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
recorrida.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação, interposta pela Defensoria Pública da União, em favor de
THAIS NEVES DE OLIVEIRA, contra a r. Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar, que julgou procedente a pretensão punitiva contida na denúncia para
condenar a acusada, como incursa no art. 315 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano
de reclusão, concedidos o direito de apelar em liberdade e a substituição da pena privativa de
liberdade pela pena restritiva de direitos, prevista no art. 43, inc. I, c/c o art. 45, § 1º, ambos
do CPB, consistente na prestação pecuniária na ordem de R$ 1.412,04 (mil quatrocentos e
doze reais e quatro centavos), observado o regime aberto para eventual cumprimento da
reprimenda.
Narra a denúncia (evento 1, doc. 1 da APM nº 7000025-82.2024.7.09.0009)
que:
[...] em 08 de maio de 2023, a denunciada THAIS NEVES DE OLIVEIRA, com a finalidade de
concorrer a uma vaga no Processo Seletivo QOCon TEC 1-2023/2024, visando ingresso como
militar temporário no Quadro de Oficiais da Reserva de 2º Classe Convocados, por ocasião
da etapa de “Entrega de Documentos”, no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) em
Guarantã do Norte/MT, apresentou documentos falsos à Comissão de Seleção Interna do
certame.
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os documentos falsos entregues pela denunciada (diploma e histórico escolar da Universidade
Norte do Paraná - UNOPAR) foram utilizados para preenchimento do pré-requisito do Aviso
de Convocação - AVICON, previsto na letra “e” do Anexo F, que exigia a apresentação de
cópia do Diploma ou certificado de conclusão do Ensino Superior (f. 80 e 82 do IPM), com a
intenção de comprovar a suposta graduação de THAIS NEVES DE OLIVEIRA na
especialidade de Administração, a fim de possibilitar o seu ingresso nas fileiras da Força
Aérea Brasileira.
Registra-se que os documentos apresentados pela denunciada eram praticamente idênticos a
documentos verdadeiros, razão pela qual a sua falsidade somente foi constatada após
realização de procedimento padrão de verificação de autenticidade junto a todas as
instituições de ensino dos candidatos, quando foi recebida a resposta de negativa de
autenticidade por parte da UNOPAR (f. 83 do IPM).
O Ten Cel Av DIEGO ALVES NUNES, Presidente da Comissão de Seleção Interna, ao
verificar a resposta de negativa de autenticidade de diploma, entrou em contato telefônico com
a UNOPAR e recebeu a informação de que o diploma em referência não era verídico. Também
realizou contato telefônico com o Gestor do Polo Cuiabá X (Sr. Natan), que informou que o
Conselho Regional de Administração também havia procurado a instituição sobre o mesmo
assunto e confirmou a negativa da autenticidade dos documentos versados no presente
apuratório (f. 42).
Após a confirmação da falsidade documental, em 18 de agosto de 2023, foi divulgada a
exclusão da denunciada do Processo Seletivo, nos termos do item 7.5.4, letra “c”, do AVICON
QOCon Tec 2023/2024 (f. 13 do IPM). A denunciada não se manifestou após sua exclusão do
certame, e não interpôs recurso.
Inquirida sobre os fatos, a denunciada reconheceu que o “Caderno de Documentos” do
QOCon era de sua autoria. Afirmou que, quando saiu o concurso da Aeronáutica, precisou
fazer o CRA (inscrição no Conselho Regional de Administração de MT), quando ficou sabendo
que o certificado da UNOPAR era falso. Aduziu que, nessa ocasião, já havia entregue a
documentação para a Aeronáutica. Disse que estudou em meados de 2018 a 2019 e fez o curso
de administração à distância, via WhatsApp (sic), sendo que achava que estava formada em
Administração e que o nome da faculdade era POLO UNOPAR Cuiabá em Administração.
Acrescentou que não tem comprovação da realização de provas e trabalhos da faculdade. Por
fim, diante das evidências, reconheceu que o diploma e o histórico escolar apresentados eram
falsos, alegando que não tinha conhecimento desse fato (f. 60/62 do IPM).
A versão dos fatos apresentada pela denunciada é frágil e não merece credibilidade, uma vez
que ela alega ter cursado em apenas dois anos um curso superior, realizado por meio do
aplicativo WhatsApp, sem possuir qualquer comprovação da realização de provas e trabalhos
da faculdade.
A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada nos seguintes documentos:
a) Diploma falso da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) que confere o título de
“Bacharelado em Administração” a THAIS NEVES DE OLIVEIRA, datado de 29 de
fevereiro de 2020 (f. 24/25 do IPM);
b) Histórico Escolar falso da UNOPAR, datado de 29 de fevereiro de 2020, referente a
curso de administração supostamente cursado pela denunciada (f. 26/29 do IPM);
c) Mensagem eletrônica enviada em 06/07/2023 pelo e-mail veracidade@cogna.com.br,
por Marina da Silva de Oliveira VPEX/Diplomas, relatando que o documento
acadêmico referente ao Curso de Administração, apresentado por THAIS NEVES DE
OLIVEIRA, não corresponde aos modelos oficiais expedidos pela Universidade
Pitágoras Unopar (f. 16 do IPM);
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Documento firmado pela Gerente de Diploma e Colação da UNOPAR relatando que
o documento acadêmico referente ao Curso de Administração apresentado por THAIS
NEVES DE OLIVEIRA não corresponde aos modelos oficiais expedidos pela
Universidade Pitágoras Unopar e informando que não consta registro acadêmico na
referida instituição, de modo que o mesmo não é autêntico e idôneo (f. 18 do IPM);
e) Mensagem eletrônica [1] enviada por natan.oliveira@parceiro-kroton.com.br
informando que o documento acadêmico referente ao Curso de Administração
apresentado por THAIS NEVES DE OLIVEIRA não corresponde aos modelos oficiais
expedidos pela Universidade Pitágoras Unopar, bem como que não consta registro
acadêmico na referida instituição (f. 21 do IPM);
f) Ofício nº 06/IPM-01/CPBV/2023, enviado pelo Encarregado do presente IPM ao
Representante da Universidade UNOPAR – Polo Cuiabá X, a fim de confirmar a
falsidade do diploma e do histórico escolar do Curso de Administração da denunciada
(f. 66/67 do IPM) e resposta apresentada por Debora Aline Correa Campos por meio do
e-mail debora.campos@cogna.com.br, que confirmou, novamente, no dia 20 de
dezembro de 2023, que o diploma em referência não é autêntico e idôneo (f. 69 do
IPM).
Assim agindo, a denunciada incidiu na prática do crime militar previsto no art. 315, do CPM,
atentando contra a ordem administrativa militar, isso porque fez uso de documentos
falsificados perante a administração militar, por ocasião do Processo Seletivo para Seleção e
Incorporação de Profissionais de Nível Superior voluntários à prestação do Serviço Militar
Temporário na Força Aérea Brasileira (QOCON 1-2023/2024). [...]
A Exordial acusatória foi recebida em 27/01/2024 (evento 1, doc. 2 da APM nº
7000025-82.2024.7.09.0009) e a ré foi devidamente citada em 03/02/2024 (evento 17 da
APM nº 7000025-82.2024.7.09.0009).
Logo após, a acusada apresentou resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e
396-A do Código de Processo Penal, ocasião em que optou por apontar as teses defensivas
nas alegações finais e esclareceu que não há testemunhas exclusivas da Defesa (evento 25 da
APM nº 7000025-82.2024.7.09.0009).
Em 25/03/2024, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas na
denúncia: Ten Cel Diego Alves Nunes, 2º Ten André Luiz Pimentel e Silva e a 3S Bruna
Cândido da Silva. No mesmo ato, a acusada foi qualificada e interrogada (eventos 47, 48, 49
e 50, VIDEOS 1 a 5 da APM nº 7000025-82.2024.7.09.0009).
O MPM apresentou suas Alegações Escritas (evento 58 da APM nº 7000025-
82.2024.7.09.0009), conforme dispõe o art. 428 do Código de Processo Penal Militar,
pugnando pela condenação da acusada por ter incidido na prática do crime do artigo 315 do
Código Penal Militar.
A Defesa da acusada, em contestação (evento 61 da APM nº 7000025-
82.2024.7.09.0009), pugnou pela absolvição.
Nesse ínterim, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar julgou procedente o
pedido contido na denúncia, para condenar a ré THAIS NEVES DE OLIVEIRA nas
sanções do art. 315 do Código Penal Militar, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão,
observado o regime inicial aberto para eventual cumprimento da reprimenda e concedido o
direito de apelar em liberdade.
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decidiu, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos, prevista no art. 43, inc. I, c/c o art. 45, § 1º, ambos do Código Penal
comum, consistente na prestação pecuniária, correspondente ao valor de R$ 1.412,04 (mil
quatrocentos e doze reais e quatro centavos), a ser entregue a entidade pública ou privada
com destinação social, cadastrada junto ao Poder Judiciário Estadual ou Federal, podendo o
valor ser dividido em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 235,33 (duzentos e trinta
e cinco reais e trinta e três centavos).
A Sentença foi publicada no dia 11/07/2024. A Defesa foi intimada em
21/7/2024, após o decurso do prazo legal do processo judicial eletrônico (eventos 71 e 80 da
APM nº 7000025-82.2024.7.09.0009).
Inconformada com a condenação, a Defesa interpôs recurso de apelação em
29/07/2024 (evento 82 da APM nº 7000025-82.2024.7.09.0009).
Houve a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público Militar
(evento 83 da APM nº 7000025-82.2024.7.09.0009).
Em suas Razões, a DPU pugna pelos benefícios da justiça gratuita em favor da
apelante, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 e seguintes do
Código de Processo Civil, uma vez que não possui condições de arcar com as despesas
processuais sem prejuízo do seu sustento. Em seguida, afirma que não houve dolo específico
por parte da ré e pleiteia a sua absolvição, com base na alínea “b” do art. 439 do CPPM.
Assim, esclarece que “agiu de boa-fé e não tinha conhecimento da falsificação e alteração
dos documentos, porquanto também foi vítima de golpe”. Ademais, aduz que não houve dano
significativo à Administração Militar (evento 82 da APM nº 7000025-82.2024.7.09.0009).
O Parquet Militar, em Contrarrazões, requer o desprovimento do Recurso, com
a manutenção da Sentença condenatória (evento 88 da APM nº 7000025-82.2024.7.09.0009).
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria em relação à apelante
(evento 8 da Apelação Criminal nº 7000025-82.2024.7.09.0009).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Giovanni
Rattacaso, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo (evento 11 da Apelação Criminal nº 7000025-82.2024.7.09.0009).
É o Relatório.
VOTO
QUESTÃO DE ORDEM
Em suas razões recursais, a Defesa pugna pelos benefícios da gratuidade de
justiça em favor da apelante. Esse pleito não merece ser conhecido em face do contido no art.
712 do CPPM, o qual, explicitamente, dispõe que os "processos da Justiça Militar não são
sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo."
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não conheço do pleito defensivo em face da expressa previsão do art.
712 do CPPM.

MÉRITO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença, por esse motivo deve ser conhecido.
No mérito, a Defensoria Pública da União, no interesse da Apelante, insurge-se
contra sua condenação à pena de 1 (um) ano de reclusão, imposta pelo Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar, como incursa no art. 315 do Código Penal Militar, alegando ausência de
dolo específico e de dano significativo à Administração Militar.
THAIS NEVES DE OLIVEIRA foi denunciada por ter apresentado
documentos falsificados perante a administração militar, consistentes no diploma e no
histórico escolar do curso de graduação em Administração da Universidade Norte do Paraná -
UNOPAR, a fim de participar do Processo Seletivo para Seleção e Incorporação de
Profissionais de Nível Superior voluntários à prestação do Serviço Militar Temporário na
Força Aérea Brasileira (QOCON 1-2023/2024).
Com efeito, o art. 315 do CPM dispõe sobre o crime de uso de documento falso,
nos seguintes termos: Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à
alteração.
A materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso restaram
comprovadas pelos documentos falsos descritos na denúncia, consistentes em: diploma e
histórico escolar da Universidade UNOPAR; mensagens eletrônicas afirmando que os
documentos apresentados não correspondem aos modelos oficiais expedidos pela UNOPAR;
e pela prova oral colhida na instrução criminal, conforme se segue:
Testemunha Ten. Cel. Diego Alves Nunes, presidente da Comissão de Seleção
Interna, afirmou que (evento 47 da APM nº 7000025-82.2024.7.09.0009):
Nós recebemos a documentação de todos os voluntários; que conforme o
processo foi andando, nós emitimos ofícios para as instituições, porque cada
voluntário precisa atender um requisito específico; que no caso da senhora
Thais o requisito era o curso superior em administração; que conforme foram
chegando as respostas, eu recebi a negativa da senhora Thais com a
informação de que o diploma apresentado pela voluntária não seguia os
padrões e não era idôneo; que teve cuidado para evitar qualquer possibilidade
de engano da instituição e para isso efetuou uma ligação para a instituição que
tem uma seção controladora com kroton e cogna; que informaram por telefone
que o diploma não era verdadeiro; que ainda assim pediu para entrar em
contato com o campus que constava no diploma apresentado pela acusada
que era o campus polo X Cuiabá; que passaram o contato do gestor do
campus, o senhor Natan; que ligou para o gestor e perguntou se ele poderia
receber um novo ofício acerca dessa situação do diploma; que enviou para o
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

gestor o diploma e o histórico escolar da acusada; que o gestor retornou
dizendo que os documentos não eram verdadeiros; que a partir daí
comunicou ao SEREP 6 que é o órgão superior para esse certame; que o
pessoal desse órgão passou a fundamentação para ser feita a exclusão da
voluntária; que foi procedida essa exclusão; que o órgão superior foi
informado da exclusão; que o campo de provas recebeu a orientação para abrir
o processo de apuração por IPM; (Grifos nossos).

Testemunha 2º Ten. André Luiz Pimentel e Silva esclareceu que (evento 48
da APM nº 7000025-82.2024.7.09.0009):
Foi passado pra gente a orientação de entrar em contato com a faculdade,
enviando o diploma e histórico escolar dos candidatos que passaram no
processo do QOCON; a gente enviou e a faculdade, com dois ou três dias
respondeu falando que não correspondia com os documentos da instituição;
que não era o modelo oficial da própria universidade; que com isso a gente
comunicou o presidente da comissão com o relato da resposta do e-mail,
referente a candidata que participou do processo; que a faculdade respondeu
que o diploma e o histórico escolar não eram verídicos que não correspondiam
ao modelo da faculdade Unopar. [...]; (Grifo nosso).

Testemunha 3º Sgt. Bruna Cândido da Silva pontuou que (evento 49 da APM
nº 7000025-82.2024.7.09.0009):
Nós recebemos o caderno dela na etapa de entrega de documentos; que a etapa
de verificação dos documentos é a etapa de enviar e-mail para as universidades
para saber a veracidade dos dados para saber se a pessoa realmente cursou ou
está cursando naquela instituição de ensino; que foi enviado um e-mail com o
diploma escaneado para a faculdade da candidata e receberam a resposta de
que aqueles dados não correspondiam a ninguém cursando e também nem
alguém que já havia cursado; foi aí que a gente notou que tinha algo de
errado; a gente foi comunicar ao Presidente da Comissão, o Cel. Alves, pra
seguir com as devidas providências em relação ao fato [...]; (Grifo nosso).
Ademais, não há que se falar em ausência de dolo específico, haja vista que não
é plausível que THAIS desconhecesse a falsificação em questão, visto que, apesar de ter
apresentado o diploma de conclusão do curso de graduação em Administração e o histórico
escolar, não logrou comprovar o pagamento pela graduação, nem a realização de trabalhos
e/ou provas em qualquer disciplina do curso. Soma-se a isso o fato de que a acusada sequer
apresentou o Trabalho de Conclusão de Curso e que este, segundo afirmado em
interrogatório, foi postergado para um momento futuro, conforme fundamentado pelo juízo
de primeiro grau (evento 71 da APM nº 7000025-82.2024.7.09.0009):
[...] A Defensoria Pública da União (DPU) argumenta a falta de
enquadramento da conduta perpetrada pela ré ao tipo penal do 315 do CPM
por ausência do dolo específico, uma vez que não tinha conhecimento da
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falsidade dos documentos. Novamente, a tese apresentada pela nobre DPU não
prospera, uma vez que a ré, em seu interrogatório, afirmou que soube da
falsidade do Diploma ao tentar efetuar o registro junto ao Conselho Regional
de Administração, mas resolveu esperar o desenrolar das demais etapas da
seleção ao invés de informar à Comissão de Seleção do Certame sobre o
ocorrido:
“Que eles demoraram para fazer a carteirinha; que foi com cerca de sessenta
dias que o pessoal do conselho de administração entrou em contato avisando
que tinha dado errado e que iriam fazer uma nova busca, ou algo do tipo;
que o CRA não tinha ficado pronto e que iria demorar mais um pouco; que
depois de quinze dias eles entraram em contato novamente; que, até então,
ninguém da Aeronáutica avisou nada; que tentou contato com o José, mas
não conseguiu; que entrou em contato com as três unidades da Unopar e
todas falaram a mesma coisa, que o certificado era falsificado. Que não fez
boletim de ocorrência contra o José Carlos porque só tinha o nome dele; que
pensou que ele existia em Cuiabá. Que resolveu esperar a Aeronáutica entrar
em contato, porque ainda tinha outras etapas. Que o pai morreu e não entrou
mais no site (...)”
Ao final, o que se percebe é que a ré não apresenta nenhum elemento que
confirme sua versão dos fatos, pelo contrário, apresenta desculpas: ou é o
computador que foi furtado e não tem os trabalhos do curso, ou trocou de
telefone e não tem as mensagens, ou molhou o recibo da negociação com o
suposto golpista... Seus argumentos se tornam frágeis perante todo o arcabouço
probatório reunido nos autos, incluindo as verificações feitas diretamente com
a instituição de ensino Unopar. [...]; (Grifo no original).
Esta Corte Castrense já julgou casos semelhantes, dos quais destaco as
seguintes Ementas, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 315 E 311 DO CPM. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR CIVIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR
INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. PRELIMINAR DE
APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO E HISTÓRICOS ESCOLARES FALSOS.
PROCESSO SELETIVO. 1. A competência para processar e julgar os delitos
previstos no art. 315 do CPM, quando praticados por militar contra a ordem
administrativa militar, que repercute no ambiente castrense, é da Justiça Militar
da União, de acordo com o art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, mesmo que o
agente, posteriormente, venha a ostentar a condição de civil. 2. Pelo Princípio
da Especialidade, a Lei nº 11.719/2008, que alterou os arts. 396 e 396-A do
CPP comum, criando o instituto da resposta à Acusação, não se aplica à JMU.
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A da Lei nº
13.964/19, pelo Princípio da Especialidade, não se aplica à Justiça Militar da
União. 4. Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o
militar que apresenta Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Escolar falsos, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, no intuito de ingressar nas fileiras das Forças Armadas.
Preliminares rejeitadas. Decisão por unanimidade. Recurso conhecido. Decisão
por unanimidade. Recurso não provido. Decisão por maioria; (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000543-56.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 26/05/2022,
Data de Publicação: 15/06/2022). (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ARTS. 311 E 315 DO CPM. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DO
AGENTE. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO
UNÂNIME. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu,
pela confissão em juízo e pelo vasto conjunto documental acostado aos autos; e
ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-
se a condenação do Acusado. A apresentação da documentação sabidamente
falsa, por si só, já demonstra o dolo do agente, motivo pelo qual não há que se
falar em inépcia da exordial em virtude da ausência de descrição do dolo por
parte do executor da conduta. O uso de documento falso é crime formal que
se consuma quando o agente, conhecedor da inautenticidade do registro,
deste faz uso com o intuito de distorcer a verdade acerca de fato
juridicamente relevante. (...)Desprovido o recurso defensivo. Decisão por
unanimidade;
(Superior
Tribunal
Militar. APELAÇÃO
nº
7000332-
20.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 10/02/2022, Data de Publicação: 21/02/2022). (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CERTIFICADOS
FALSOS.
PROCESSO
SELETIVO.
CURSO
DE
ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS. OBJETO MATERIAL DO DELITO.
DOLO. 1. Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o
candidato que apresenta Certificado de Conclusão do Ensino Médio e
Histórico Escolar falsos, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, no intuito de aumentar sua pontuação e, assim,
ingressar em curso de formação. 2. Não há que se falar em ausência de objeto
material do delito ou do dolo específico quando os documentos sabidamente
falsos foram efetivamente apresentados à Administração Militar. .Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000106-49.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de
Publicação: 24/06/2020). (Grifo nosso).
Nesse ínterim, todas as provas constantes nos autos demonstram que a apelante
tinha pleno conhecimento de que entregou à Força Aérea Brasileira diploma e histórico
falsos, com dolo de usar o documento no processo seletivo para convocação de voluntários
para compor o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe do ano de 2023/2024.
Por sua vez, a defesa afirma que “A conduta não causou danos e muito menos
tinha um grande potencial lesivo à administração militar, haja vista os documentos
apresentados são de conferência obrigatória” (evento 82 da APM nº 7000025-
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

82.2024.7.09.0009). Quanto a esta afirmação, cabe esclarecer que o crime de uso de
documento falso é de natureza formal, ou seja, se consuma com a simples apresentação do
documento falsificado, não sendo necessária a obtenção de vantagem indevida ou produção
de dano. Nesse sentido, confira-se precedente desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE
FORMAÇÃO DE CABOS-CFC 2017. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL" PARA A SISTEMÁTICA
DE VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA
NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM.
REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A realização de julgamentos, por meio de sessão de
julgamento virtual, mostra-se compatível com o atual quadro pandêmico-
sanitário, garantindo celeridade à prestação jurisdicional deste Tribunal, sem
prejuízo às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal. 2. No tocante a não aplicação do acordo de não persecução penal
(ANPP), no que tange a esta Justiça Castrense, o próprio Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP), por intermédio da Resolução 183/CNMP, de
24/01/2018, estabeleceu critérios para a aplicação do referido Acordo,
vedando-o em relação aos crimes cometidos por militares. 3. Não há nulidade
do processo por violação do devido processo legal pela não aplicação das
regras dos arts. 396 e 396-A do CPP Comum, já que o processo penal militar é
disciplinado pelo CPPM, cujo procedimento é diferente daquele previsto no
Código de Processo Penal, cujas regras, nesse contexto, não se aplicam na
Justiça Militar da União. 4. O uso de documento falso é crime formal e
instantâneo de efeitos permanentes. Logo, se consuma com a simples
apresentação do documento falso, sendo irrelevante a ocorrência de efetivo
prejuízo à Administração Castrense. 5. A conduta do Apelante de ter
apresentado, de forma livre e consciente, o Certificado de Conclusão do Ensino
Médio e Histórico Escolar, de cujas falsidades tinha pleno e prévio
conhecimento, à Administração Militar, com o propósito de concorrer a uma
vaga no Curso de Formação de Cabos 2017 - CFC 2017-, se subsumi
perfeitamente ao tipo do art. 315 do CPM. 6. Apelação conhecida e não
provida. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000142-57.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Data de Julgamento: 17/02/2022, Data de Publicação: 29/03/2022). (Grifos
nossos).
Dessarte, a Sentença não merece reforma por se encontrar em perfeita harmonia
com o contexto fático-probatório trazido aos autos, estando devidamente provado o dolo da
acusada de apresentar diploma e histórico escolar falsos à Comissão de Seleção Interna do
certame.
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante a coerência no decreto condenatório com as provas produzidas
nos autos e a avaliação da culpabilidade da apelante, com a fixação da justa pena restritiva de
liberdade em 1 (um) ano de reclusão, a sua conversão em pena restritiva de direitos contraria
a jurisprudência sedimentada desta Corte, tendo em vista essa reprimenda não constar do rol
taxativo previsto no art. 55 do CPM. Mesmo que se considere a remota possibilidade de sua
aplicação no âmbito da Justiça Militar, por força dos chamados crimes militares por extensão,
a apelante foi condenada por crime previsto na Parte Especial do Código Penal Militar, o que
reforça o entendimento para se afastar as penas restritivas de direito previstas no art. 43 do
Código Penal comum. Contudo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, fica esta Corte
impedida de reformar a Sentença impugnada nessa parte.
Diante do exposto, voto no sentido de, em questão de ordem, não conhecer do
pleito defensivo de benefícios da gratuidade de justiça em favor do apelante, em face da
expressa previsão do art. 712 do CPPM, e de conhecer e de negar provimento ao Apelo da
Defesa, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
recorrida.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367385v9 e do código CRC c4d96249.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 3/2/2025, às 11:32:59
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367385 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000025-82.2024.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: THAIS NEVES DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para, em
questão de ordem, não conhecer do pleito defensivo de valer-se do benefício da gratuidade
em favor da apelante, em face da expressa previsão do art. 712 do Código de Processo Penal
Militar. No mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei
para negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a sentença de primeiro grau
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido pelo Relator,
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 9ª
Circunscrição Judiciária Militar, que condenou a civil THAIS NEVES DE OLIVEIRA à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incursa no crime previsto no art. 315 do Código Penal
Militar (uso de documento falso), com a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, conforme o art. 43, inciso I, combinado com o art. 45, § 1º, ambos do
Código Penal Brasileiro, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,04 (mil
quatrocentos e doze reais e quatro centavos), regime aberto para eventual cumprimento da
pena e garantido o direito de apelar em liberdade (Apelação Criminal nº 7000025-
82.2024.7.09.0009/MS, evento 76, SENT1).
​Narra a Denúncia que, no dia 8 de maio de 2023, a civil THAIS NEVES DE
OLIVEIRA, ao participar de um processo seletivo da Força Aérea Brasileira para ingresso
como militar temporária, apresentou documentos falsos (diploma e histórico escolar) da
Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) com o objetivo de comprovar uma suposta
graduação em Administração.
A falsidade dos documentos foi descoberta, após uma verificação padrão de
autenticidade junto à Universidade Norte do Paraná, que negou-lhes validade. Após a
constatação, a acusada foi excluída do processo seletivo. Inquirida, reconheceu a autoria dos
documentos e admitiu que o diploma era falso, alegando, contudo, ter sido vítima de um
golpe. Dessa forma, foi denunciada por cometer o crime militar de uso de documento falso,
conforme o art. 315 do Código Penal Militar (Apelação Criminal nº 7000025-
82.2024.7.09.0009/MS, evento 1, INIC1).
1. Fundamentos do recurso.
Em suas razões de apelação, a Defensoria Pública da União pugna pelos
benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e
do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que não possui condições de
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367163 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. Alega, ainda, que não houve
dolo específico por parte da apelante e pleiteia a sua absolvição, com base na alínea “b” do
art. 439 do CPPM. Ademais, aduz que não houve dano significativo à Administração Militar
(Apelação Criminal nº 7000025-82.2024.7.09.0009/MS, evento 82, RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requer a manutenção da
sentença condenatória, por estar muito bem motivada e fundamentada, não merecendo
nenhum reparo (Apelação Criminal nº 7000025-82.2024.7.09.0009/MS, evento 88,
CONTRAZAP1).
2. Da conformação delitiva. Materialidade e autoria.
Conforme o acervo probatório, a materialidade do delito de uso de documento
falso está devidamente demonstrada e pode ser confirmada pelo diploma e histórico escolares
falsificados apresentados pela apelante no Processo Seletivo para a Seleção e Incorporação de
Profissionais de Nível Superior voluntários ao Serviço Militar Temporário da Força Aérea
Brasileira (QOCON 1-2023/2024). Esses documentos foram submetidos à verificação pela
Comissão de Seleção Interna do certame e foram confirmados como falsos pela Universidade
Norte do Paraná (UNOPAR).
Conforme consta na sentença condenatória, foram juntados aos autos diversos
documentos que comprovam a falsificação documental, nos seguintes termos:
“a) Aviso de Convocação do QOCon Tec 2023/2024 com as regras do Processo Seletivo -
Portaria DIRAP nº 206/3SM1, de 27 de março de 2023 (Conforme Anexo E, para a
especialidade de Administração, consta como requisito específico a apresentação de
“Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior de Bacharelado em
Administração, em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino credenciada pelo
MEC”) (evento 12, item 02, fl. 52);
b) Diploma falso da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), que confere o título de
“Bacharelado em Administração” a THAIS NEVES DE OLIVEIRA, de 29 de fevereiro de 2020
(evento 01, item 01, fls. 24/25 do IPM);
c) Histórico Escolar falso da UNOPAR, de 29 de fevereiro de 2020 (evento 01, item 01, fls.
26/29 do IPM);
d) mensagem enviada em 06/07/2023 pelo e-mail veracidade@cogna.com.br, por Marina da
Silva de Oliveira VPEX/Diplomas relatando a inautenticidade dos documentos apresentados
pela ré, quando comparados aos modelos oficiais expedidos pela Universidade Pitágoras
Unopar (evento 01, item 01, fls. 16 do IPM);
e) documento firmado pela Gerente de Diploma e Colação da UNOPAR relatando a
inautenticidade do Diploma apresentado pela ré, quando comparado com os documentos
oficiais expedidos pela Universidade Pitágoras Unopar e informando que não consta registro
acadêmico na referida instituição (evento 01, item 01, fl. 18 do IPM);
f) mensagem eletrônica enviada por natan.oliveira@parceiro-kroton.com.br informando que
não consta registro acadêmico referente ao Diploma da ré na referida instituição (evento 01,
item 01, fl. 21 do IPM);
g) Representante da Universidade UNOPAR – Polo Cuiabá X, Debora Aline Correa Campos
por meio do e-mail debora.campos@cogna.com.br, confirmando que o diploma apresentado
pela ré não é autêntico (evento 01, item 02, fl. 69 do IPM).”(Ação Penal Militar nº 7000025-
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367163 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

82.2024.7.09.0009/MS, evento 76, SENT1)
Esses documentos, em conjunto, não apenas confirmam a falsidade, mas
também estabelecem o nexo de causalidade entre as ações da apelante e sua tentativa de
fraudar o processo seletivo.
Durante o transcorrer do processo, a apelante restringiu-se a apresentar
alegações imprecisas, como a suposta perda de documentos, o furto de seu computador, que
continha registros de suas atividades acadêmicas, e a troca de aparelhos de telefone que
armazenavam informações sobre suas interações com a universidade. Alegou que teria sido
vítima de um golpe por ter pago por um curso que lhe emitiu um diploma falso.
No que se refere à essa versão apresentada pela acusada de ter sido enganada,
carece de respaldo, uma vez que não apresentou qualquer prova que demonstre a realização
de atividades acadêmicas que a credenciassem a obter o diploma do curso de Administração
ou que, ao menos, pudessem iludi-la de que realmente estava cursando uma graduação.
Os argumentos são inconsistentes e desprovidos de provas concretas, sendo
insustentável a alegação de conclusão de curso superior em um período inverossímil, sem
qualquer evidência de participação efetiva em atividades acadêmicas. Dessa forma, o
conjunto probatório confirma a má-fé da apelante.
A alegação da Defesa de que não agiu com dolo específico, nem tinha a
intenção de enganar a Administração Militar, afirmando que agiu de boa-fé e desconhecia a
falsificação dos documentos, por ter sido também vítima de um golpe, não se sustenta.
Conforme demonstrado, a apelante, de forma deliberada e consciente, apresentou documentos
falsos à Administração Militar, ciente de sua falsidade.
​Acrescente-se que, mesmo após ter tomado conhecimento, por meio de uma
tentativa de inscrição no Conselho Regional de Administração, de que os documentos eram
falsos, optou por não comunicar o ocorrido à Comissão de Seleção Interna do certame.
Portanto, considero devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do
delito descrito no art. 315 do Código Penal Militar.
3. Razões de decidir.
A conduta ilícita atribuída à apelante está descrita no art. 315 do Código Penal
Militar, que estabelece o seguinte:
Uso de documento falso
“Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”
O delito se consuma apenas com a simples utilização do documento
comprovadamente falsificado. Cabe acrescentar que o elemento subjetivo do tipo é o dolo, ou
seja, a vontade livre e consciente de usar o documento falso.
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367163 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, o uso de documento falso é crime de natureza formal e instantâneo de
efeitos permanentes, previsto no art. 315 do Código Penal Militar, de maneira que se
consuma com a simples apresentação desse documento falsificado, sendo desnecessária a
existência de eventual prejuízo à Administração Castrense.
Sobre o tema, vejamos a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR. NÃO
PROVIMENTO. Comete o crime previsto no art. 315 do CPM o civil que apresenta 3 (três)
Certificados de Pós-Graduação no processo seletivo para convocação de voluntários para
compor o Quadro de Oficiais da Reserva, restando comprovado que os Certificados
apresentados eram falsos e que o Réu fez uso desses documentos perante a Administração
Militar. A autoria e a materialidade dos fatos narrados na Denúncia estão plenamente
caracterizadas. Prescindível a realização de perícia nos documentos para o reconhecimento
do uso de documento falso, haja vista que a jurisprudência desta Corte Castrense é uníssona
no entendimento de que a materialidade do crime pode ser suprida por outros elementos de
convicção do Magistrado, como ocorreu no caso dos autos. Na hipótese, os depoimentos das
testemunhas arroladas pelo MPM foram convergentes e devidamente valorados pelo Juiz de 1ª
instância, deixando indene de dúvidas a prática delitiva imputada ao Réu. O crime de uso de
documento falso é delito formal, de perigo presumido e que prescinde de qualquer resultado
naturalístico, sendo suficiente para sua consumação apenas o uso. Portanto, o simples fato
de o ex-militar ter apresentado à Administração Militar 3 (três) falsos Certificados de Pós-
Graduação já configura o delito. Os documentos foram de cunho público, conforme o
disposto no artigo 16 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996) uma vez que a Instituição responsável pela elaboração dos Certificados
é integrante do sistema federal de ensino e, assim, atua por delegação da União. Provado o
delito e, na ausência de excludente de culpa ou de crime, é de ser mantida a condenação.
Negado provimento ao recurso defensivo. Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000431-53.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 21/09/2023, Data de Publicação: 06/10/2023)
Além disso, é fundamental destacar que a ausência de prejuízo à Administração
Militar não descaracteriza o delito. O uso de documento falso prescinde a comprovação de
dano para sua configuração. Essa é a posição consolidada na jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME FORMAL. UTILIZAÇÃO DO
DOCUMENTO. DELITO CARACTERIZADO. OBTENÇÃO DE PROVEITO OU EXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO. MERO EXAURIMENTO. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Os
crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a
existência de prejuízo. 2. Para a configuração da figura típica do uso de documento falso,
basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo situação
juridicamente relevante. 3. Eventual prejuízo à Administração Militar, em razão do uso da
certidão falsa e obtenção de resultado favorável no certame licitatório, perfaz mero
exaurimento do crime, não necessário para se configurar o delito. Apelação desprovida.
Decisão por unanimidade ( grifo nosso). (Superior Tribunal Militar. nº 7000274-
17.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
14/10/2021, Data de Publicação: 6/12/2021)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 315 DO CPM. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA
DISCUTIDA NA INSTÂNCIA A QUO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. CERTIFICADOS FALSOS. PREJUÍZO
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367163 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. NÃO EXIGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DOLO. PRESENÇA. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Recurso interposto em favor de civis condenados pela
prática do crime tipificado no art. 315 do CPM. II. Princípio Tantum Devolutum Quantum
Appellatum. Não conhecimento da preliminar. Decisão unânime. III. No crime de uso de
documento falso não se exige a efetiva ocorrência de prejuízo à Administração Militar. IV.
O conjunto probatório evidencia a autoria e a materialidade delitivas bem como o dolo na
conduta dos Apelantes. V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. VI. Desprovimento do Apelo
Defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000784-
93.2022.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
23/11/2023, Data de Publicação: 16/01/2024)
Dessa forma, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade
a amparar a Apelante, o fato mostra-se típico, antijurídico e culpável, nos contornos do art.
315 do Código Penal Militar, sendo impositiva a manutenção da condenação.
A Defesa requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita, com base
no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e seguintes do Código de
Processo Civil. O argumento apresentado é de que a parte não possui condições financeiras
para arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento. No entanto, tal
pedido revela-se irrelevante, uma vez que, conforme estabelece o art. 712 do Código de
Processo Penal Militar, na Justiça Militar da União não há condenação ao pagamento de
custas e emolumentos processuais.
Inclusive, essa questão já foi abordada na Sentença recorrida:
“Com relação ao pedido da Defesa de gratuidade da justiça, cabe lembrar que, no âmbito da
JMU, não há condenação ao pagamento de custas e emolumentos processuais, conforme
previsto no art. 712 do CPPM.”(Apelação Criminal nº 7000025-82.2024.7.09.0009/MS,
evento 76, SENT1)
Ademais, é pertinente mencionar a decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar, que optou por substituir a pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos, conforme disposto no art. 43, inciso I, combinado com o art. 45, § 1º,
ambos do Código Penal. O Magistrado argumentou que “a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos se revela como um instrumento de maior eficácia e
justiça”.
Contudo, a sentença de primeira instância cometeu um equívoco ao
fundamentar sua decisão em precedente do Supremo Tribunal Federal, especificamente no
Habeas Corpus nº 91.709, sob a relatoria Ministra CÁRMEN LÚCIA, que assim se
manifesta:
“Inclusive, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal fez importante ressalva, nos autos do HC
nº 91709/CE, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, sinalizando positivamente para a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em caso de crime militar.
Vejamos:
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. HABEAS
CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de não se admitir a aplicação da Lei n. 9.714/98 para as condenações por crimes
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367163 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares, sendo esta de aplicação exclusiva ao Direito Penal Comum. Precedentes. 2. A
conversão da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça Militar por duas restritivas de
direito poderá ocorrer, pelo menos em tese, desde que o Paciente tenha de cumprir pena em
estabelecimento prisional comum e a pena imposta não seja superior a dois anos, nos termos
previstos no art. 180 da Lei de Execução Penal, por força do que dispõe o art. 2º, parágrafo
único, daquele mesmo diploma legal. (Grifo nosso) 3. Na espécie, contudo, a pena fixada ao
Paciente foi de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão. Não há, portanto, como ser
reconhecido a ele o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito. 4. Habeas corpus denegado.”(​Apelação Criminal nº 7000025-82.2024.7.09.0009/MS,
evento 76, SENT1​)
O julgado mencionado, ao contrário da interpretação adotada pela primeira
instância, não considerou a possibilidade de conversão de penas privativas de liberdade em
penas restritivas de direitos em casos análogos aos dos autos. Essa possibilidade foi restrita
unicamente à fase de execução da pena, e, mesmo assim, está condicionada ao cumprimento
das exigências estipuladas no art. 180 da Lei de Execuções Penais.
A aplicação das penas restritivas de direito, com base nos arts. 43 e 45 do
Código Penal, não está respaldada pelo referido precedente. Essa interpretação é corroborada
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “(...) A substituição da
pena privativa de liberdade prevista no artigo 44 do Código Penal não é aplicável aos
crimes militares (...)” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
779.938, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 22/08/2014).
Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 4º, DO CPM.
DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. ATENUANTE DO ART. 240,
§§ 1º E 2º, DO CPM. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE FURTO
QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CP COMUM EM
ANALOGIA IN BONAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO
PENAL COMUM. INVIABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Sobre o assunto em questão, é cediço que este Tribunal vem
decidindo que a atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas no
Recurso (tantum devolutum quantum appellatum). Dessa forma, o § 3º do art. 81 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) deve ser aplicado. Este Tribunal já
decidiu no sentido de que mesmo ocorrendo a devolução antes da instauração penal, como
parece ser o caso, ainda assim não há como reconhecer a atenuante de furto prevista no § 2º
do art. 240 do CPM, haja vista que a reparação do dano não foi integral e também porque
esse ressarcimento não se deu de forma voluntária, tampouco, de maneira espontânea.
Independentemente da valoração econômica abordada, a conduta do apelante foi de extrema
gravidade, por ser aviltante aos pilares da Administração Militar, razão pela qual está
configurado o elevado grau de reprovabilidade de seus atos, bem como a expressiva lesividade
e ofensividade jurídica do crime que perpetrou, de forma gratuita, sem nenhum motivo
aparente. Não há como desclassificar a conduta do apelante para infração disciplinar, em face
da sua gravidade, da ofensa aos princípios norteadores da Administração Militar e,
fundamentalmente, porque o referido acusado foi licenciado ex officio, a bem da disciplina,
das fileiras do Exército Brasileiro, não havendo mais como puni-lo na esfera disciplinar, no
âmbito da caserna. Não há como considerar as duas condutas perpetradas pelo acusado como
se fosse apenas um delito, sob pena de ferir os requisitos da continuidade delitiva. Referente
ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade imposta ao apelante, por pena
restritiva de direitos, na forma do art. 44 e §§ do CP comum, por analogia, tem-se que não
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367163 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

merece ser acolhido, visto que não se aplicam as penas restritivas de direito no âmbito desta
Justiça Especializada. Diante do lastro probatório robusto e inquestionável nos autos e
delineados todos os elementos constitutivos do crime de furto, tipificado no art. 240, § 4º, do
CPM, e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como não havendo qualquer
causa excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade, a manutenção integral do
Decreto condenatório é medida que se impõe. Apelo defensivo desprovido. Decisão por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000147-
11.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 07/12/2023, Data de Publicação: 15/02/2024)
Embora a decisão de primeiro grau esteja em desacordo com a jurisprudência
consolidada tanto neste Tribunal quanto no Supremo Tribunal Federal, por se tratar de
recurso interposto exclusivamente pela defesa, o benefício mencionado deve ser mantido, em
observância ao princípio que veda a reforma de decisão em prejuízo do réu ( Non Reformatio
In Pejus).
Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em decisões anteriores:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART.
315, C/C O ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA PARIDADE
DE ARMAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO PELO JUÍZO A QUO.
PRINCÍPIO
DO
NON
REFORMATIO
IN
PEJUS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. A Lei nº 13.774/2018
alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de
sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar
introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido
pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa,
devendo, pois, ser mantido em sua integralidade. A Decisão do Magistrado de primeiro grau,
que dispensa as formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência,
inviabiliza a sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo, pelas Defesas
constituídas, ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental
estatuído no Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os
Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna. Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não
se identifica eventual prejuízo para as Partes, circunstância que, se por um lado não impede o
reconhecimento da nulidade, que se verifica na espécie conforme disposto no inciso IV do
artigo 500 do referido Códex processual, por outro afasta a sua declaração, na forma do art.
499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será
declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”. Vale
dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência do Princípio pas de
nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo. Preliminar de nulidade por
inobservância do art. 433 do Código de Processo Penal Militar rejeitada. Decisão por
maioria. Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples
utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente
relevante. A própria Acusada admitiu ter sido ela quem protocolou os documentos necessários
para a aquisição do registro perante o Exército Brasileiro, o que, aliás, se coaduna com o
serviço de despachante por ela prestado e devidamente remunerado. O acervo probatório
colacionado aos autos, bem como o contexto fático no qual a Ré foi contratada como
despachante a fim de iniciar o procedimento de aquisição de arma de fogo perante o Exército
Brasileiro evidenciam a prática delituosa, notadamente porque, para que se caracterize o
delito, é necessário que o documento seja apresentado pelo autor como objeto de prova, ou
seja, usado para o fim a que se dispõe. Evidencia-se, pois, na conduta da Ré, o elemento
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367163 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subjetivo do tipo penal incursionador, qual seja, o dolo, a vontade livre e consciente de usar o
documento falso. Era obrigação da Acusada, até mesmo pela função por ela desempenhada,
ser mais diligente na confirmação de eventual falsidade nas informações que seriam por ela
prestadas perante a Administração Militar, de sorte que, ao deixar de adotar as cautelas
necessárias às próprias exigências profissionais, agiu, no mínimo, com dolo eventual. Resta
afastada a tese de interpretação extensiva alegada pela Defesa constituída, mormente porque
o Juízo a quo, a toda evidência, procedeu com a condenação da Acusada com a subsunção da
norma com a conduta perpetrada por ela, restando absolutamente configurada a autoria, a
materialidade e a culpabilidade. Quanto à alegada violação à paridade de armas, verifica-se
que a Defesa constituída teve livre acesso aos autos, às audiências, às inquirições das
testemunhas de Acusação e da Defesa, apresentou a sua testemunha, a qual foi devidamente
inquirida em Juízo, e teve a oportunidade de postular diligências e contraditar a todo o
momento os atos praticados, inclusive as testemunhas do Corréu, tudo em conformidade com
o que prescrevem os parágrafos 3º e 4º do artigo 352 do Código de Processo Penal Militar. O
sentimento pessoal do Magistrado acerca da conduta da Acusada, tal como se evidencia nos
presentes autos, é fruto da convicção do Julgador, mas que, ainda assim, está circunscrito à
prova coligida ao longo da instrução processual. Ainda que a aplicação das penas restritivas
de direito operada pelo Juízo de primeiro grau mostre-se em descompasso com o
entendimento consagrado pela jurisprudência dos Pretórios, no caso vertente, tratando-se de
Recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantido o citado benefício, como consectário do
Princípio non reformatio in pejus. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000070-65.2024.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 22/08/2024,
Data de Publicação: 19/09/2024)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO
NOTURNO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR
MINISTERIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
PRESENTES.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. Preliminarmente, não se olvida que as sanções penais
existentes no art. 55 do CPM não contemplam em seu rol a concessão de penas restritivas de
direitos, bem como que o art. 43 do CP não possui incidência no âmbito desta Justiça
Castrense. Contudo, em recurso exclusivo da defesa, não há como anular a sentença
condenatória que aplicou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, em razão do princípio do non reformatio in pejus. Preliminar Ministerial negada.
Decisão por unanimidade. In casu, a autoria e a materialidade restaram devidamente
comprovadas, tanto pelas testemunhas como pelas demais provas constantes dos autos. A
conduta do apelante, além de se amoldar às elementares do delito de Furto, teve por objeto
bem pertencente à Administração Militar, foi praticada durante o repouso noturno, mediante
concurso de pessoas e com o rompimento do obstáculo à subtração da coisa, vindo a se
consumar no momento em que o apelante, juntamente com outros sentenciados, subtraiu para
si, com ânimo de assenhoramento definitivo, os alimentos guardados no depósito do rancho da
Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Por essa razão, não se mostra plausível a
absolvição do recorrente por ausência de provas. Igualmente, a qualificadora de rompimento
de obstáculo deve ser mantida, já que houve o rompimento do empecilho existente à subtração
da coisa, pois a câmara fria estava trancada com um cadeado, o que, por si só, demonstra que
os alimentos que lá estavam não poderiam ser acessados por qualquer pessoa, mas tão
somente por aqueles que trabalhavam no rancho, o que não era o caso do apelante. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000003-71.2022.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 20/04/2023, Data de Publicação: 05/05/2023)
Diante disso, não há razões jurídicas que justifiquem a reforma da sentença
condenatória, sendo, portanto, necessária a sua manutenção.
4. Dispositivo.
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367163 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública da União para manter a sentença condenatória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367163v17 e do código CRC f28d4c96.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 11/12/2024, às 16:33:31
7000025-82.2024.7.09.0009
40001367163 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR